Tribunal: TJSP
Processo: 1048394-90.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidente do trabalho. Marceneiro. Amputação parcial de dedos da mão direita. Nexo causal e incapacidade parcial e permanente atestadas pelo laudo pericial. Auxílio-acidente devido.

Termo inicial do benefício. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema no 862 do STJ.

Nova lesão incapacitante. Auxílio-acidente

Ementa:
Acidente do trabalho. Marceneiro. Amputação parcial de dedos da mão direita. Nexo causal e incapacidade parcial e permanente atestadas pelo laudo pericial. Auxílio-acidente devido.

Termo inicial do benefício. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema no 862 do STJ.

Nova lesão incapacitante. Auxílio-acidente anterior ativo. Incorporação no cálculo do novo salário de benefício. Possibilidade. Súmula no 146 do STJ.

Juros e correção monetária. DIB anterior a 08/12/2021. Caderneta de poupança e IPCA-E. EC no 113/21. Incidência a partir da vigência.

Recurso do INSS improvido e reexame necessário parcialmente provido.